Tribunal: TJPA
Processo: 0007878-79.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007878-79.2009.8.14.0006

APELANTE: ZOZENEAS DOS SANTOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ALEGAÇÃO DE QUE A PENA-BASE IMPOSTA AO ACUSADO SE ENCONTRA EXACERBADA – IMPROCEDÊNCIA. A presença de circunstâncias judiciais negativas justificam a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
entre os patamares mínimo e médio legal, isto é, em 20 (vinte) anos de reclusão,
quantum
que se tornou definitivo para o acusado, ante a ausência de atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição e aumento de pena, a qual

se mantém, não tendo havido erro ou injustiça no tocante à fixação da pena concretamente estabelecida, a qual se mostra justa e adequada à prevenção e repressão do crime praticado. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ZOZENEIAS DOS SANTOS REIS, contra a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Ananindeua que, em virtude de decisão do Conselho de Sentença daquela Comarca, o condenou à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, alega o apelante, em síntese, que a pena-base que lhe foi imposta encontram exacerbada, requerendo, portanto, seja a mesma redimensionada para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que no dia 09/06/2009, por volta das 19h, o apelante, na companhia de outro indivíduo, ao praticarem assalto, mataram a vítima José Arlindo Carvalho do Nascimento.

Relata a exordial acusatória que a vítima estava ingerindo bebida alcoólica em um bar, quando o apelante chegou acompanhado de um indivíduo identificado nos autos apenas como Emerson e anunciaram o assalto.

Segundo refere a proemial, o ofendido reagiu e partiu em direção a Emerson na tentativa de desarmá-lo e ao desvencilhar-se do mesmo, foi alvejada pelas costas por ele.

Assim, o apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §3º, in fine, do CP.

Todavia, após a instrução, verificou-se que a conduta dolosa imputada ao recorrente se amoldou à previsão contida no art. 121, §2º, inciso IV, do CP, tendo sido pronunciado como incurso nas sanções punitivas previstas no aludido dispositivo legal e ao ser submetido ao Tribunal do Júri, foi o mesmo condenado pela prática do referido delito.

A alegação do apelante, de que a pena-base que lhe foi imposta encontra-se exacerbada, não merece prosperar, pois embora o magistrado tenha cometido alguns equívocos, reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, vê-se que alguns vetores pesam em desfavor do acusado.

É que segundo se extrai dos autos, a
culpabilidade
do recorrente revelou-se exacerbada, pois ele agiu de forma premeditada e na companhia de outro indivíduo para cometer o crime, sendo que o além disso, os seus
antecedentes
são maculados,
ex-vi
certidão de ID 4210319, págs. 13 e 14, e por fim, as
circunstâncias do delito
são negativas
, já que ocorreu à noite e em via pública, quando a vítima retornava para a casa, após ter saído de um bar, de modo que tais circunstâncias, por si sós, já autorizam a fixação das reprimendas-bases acima do mínimo legal, não havendo que se falar em pena exacerbada.

Desse modo, as circunstâncias judiciais acima mencionadas, justificam o
quantum
de pena-base fixado entre os patamares mínimo e médio legal, isto é, em 20 (vinte) anos de reclusão, o qual
restou definitivo,
ante a ausência de atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição e aumento de pena, que se mantém, por ser adequada à repressão e prevenção do crime praticado,
mantendo-se ainda o regime inicialmente fechado, tendo em vista o
quantum
da sanção aplicada, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo,

em todos os seus termos, a sentença vergastada.

É como voto.

Belém, 17/10/2022